Tribunal: TJPA
Processo: 0805945-15.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805945-15.2024.8.14.0070

APELANTE: PEDRO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0
805945
-
15
.
20
24
.814.00
70

COMARCA DE ORIGEM: VARA
CRIMINAL DE ABAETETUBA
/PA.

APELANTE:
PEDRO CORREA DA SILVA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA
DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DIAS MULTA CORRIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Pedro Correa da Silva contra sentença condenatória pelo crime de roubo consumado, condenado a pena de
05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Análise da desclassificação para tentativa de roubo; dosimetria da pena-base; adequação do quantum da pena restritiva de liberdade e da pena de multa; aplicação das causas de aumento e diminuição; e prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Crime consumado pelo reconhecimento da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, conforme Súmula 582 do STJ e entendimento do STF. Improcedente pedido defensivo de desclassificação para tentativa.

4. Dosimetria correta: magistrado fundamentou negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (circunstância do delito) pela violência real contra a vítima, respeitando a discricionariedade vinculada e o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

5. Pena-base fixada dentro dos parâmetros do STJ, com fração de 1/6 para agravante de multirreincidência (art. 61, I, CP) e atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

6. Aplicação da pena de dias-multa deve ser reduzida para 12, visando proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a pena de dias-multa, mantendo os demais termos da condenação.
Tese de julgamento: O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por tempo breve e seguido de recuperação imediata da coisa; a dosimetria da pena há de observar a discricionariedade vinculada às circunstâncias judiciais, respeitando-se o princípio da individualização.

Dispositivos relevantes: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 157 (caput), 59, 61, 65, 66; Súmula 582 do STJ.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 1792317/SP; TJ-MS, Apelação Criminal 0916809-27.2023.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Dra.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0
805945
-
15
.
20
24
.814.00
70

COMARCA DE ORIGEM: VARA
CRIMINAL DE ABAETETUBA
/PA.

APELANTE:
PEDRO CORREA DA SILVA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA
DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposta por
PEDRO CORREA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.30304366) que no dia 25 de dezembro de 2024, por volta das 12h45, na Travessa Major Frederico, atrás do Cemitério Central, Bairro Central, Abaetetuba/PA, o denunciado PEDRO CORREA DA SILVA, abordou a vítima Camila Solano Nunes Pereira e, mediante grave ameaça e emprego de violência, subtraiu-lhe os pertences, consistentes em uma bolsa de viagem, um telefone celular e outros objetos pessoais.

A vítima informou que caminhava sozinha quando o denunciado, conduzindo uma motocicleta Honda/CB 250F Twister, placa QER1891, cor vermelha, aproximou-se e anunciou o assalto, proferindo a frase: “PASSA O CELULAR, ISSO É UM ASSALTO!”. Ao perceber que o agressor não portava arma de fogo, a vítima resistiu, recusando-se a entregar os objetos.

Diante da negativa, o denunciado utilizou força física, arrancando o telefone da mão da vítima, o que gerou luta corporal. Durante o confronto, o denunciado empurrou a vítima ao chão, causando-lhe escoriações no joelho e nos braços. Ao tentar empreender fuga, o denunciado foi contido por populares, inclusive pelo tio da vítima, que, munido de um pedaço de madeira, golpeou Pedro Correa da Silva, impedindo sua fuga. O acusado, mesmo assim, tentou escapar correndo e ainda buscou auxílio de um mototáxi, mas foi finalmente detido por terceiros até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à delegacia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, “caput”, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
27/01/2025

(id.
30304370);

A citação do réu (id.30304375) e Resposta à acusação (id. 30304376);

Termo de audiência. (id.30304390)

Mídias de audiência (ids.30304392-30304396);

Alegações finais do Ministério Público. (id.30304399)

Alegações finais da Defesa. (id.30304401)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.30304403)

A
sentença fora prolatada em (id.30304404
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
PEDRO CORREA DA SILVA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput”, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
30304424)
,
a defesa do apelante pugnou:

1) Desclassificação do roubo consumado para modalidade tentada; 2) Redimensionamento da pena-base aplicada para seu mínimo legal e alternativamente o quantum de aumento seja limitado a 1/8 por circunstância judicial negativa.

Em
contrarrazões (id.30304427
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 30964560), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposta por
PEDRO CORREA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO
.

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que o roubo ocorreu na forma tentada, uma vez que o objeto não chegou sequer sair da esfera de disponibilidade da vítima, tendo o réu sido detido por populares, inclusive tio da ofendida logo em seguida a subtração da res furtiva.

Acerca do momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio, segundo a qual o referido crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

De acordo com a Súmula 582 do STJ e o entendimento majoritário do STF, o crime de roubo se
consuma
quando ocorre a
inversão da posse
do bem (momento conhecido como
apprehensio
ou
amotio
), mediante o emprego de violência ou grave ameaça.
Não é necessário
que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada.

Súmula
582
d
o STJ,
verbis
: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A
perseguição imediata
ao agente e a subsequente recuperação da coisa roubada não descaracterizam a consumação do crime. O que configura a consumação é o fato de o agente ter tido a
disponibilidade
, mesmo que por um breve espaço de tempo, da coisa subtraída.

Com efeito, a ofendida CAMILA SOLANO NUNES PEREIRA relatou em juízo “que estava andando na rua, ocasião em que o acusado passou em uma moto e parou na esquina. Que, quando a abordou, disse: "É um assalto. Passa o celular!" Inicialmente, a depoente se recusou a entregar seu aparelho celular, ocasião em que o acusado agiu de forma agressiva, empurrando-a ao chão, o que lhe causou ferimentos nos braços e pernas. Além disso, afirmou que o acusado a ameaçou de morte. Em seguida, o acusado conseguiu subtrair seu celular, mas a vítima reagiu, segurando-o e gritando por socorro. Nesse momento, populares intervieram, abordaram o acusado, recuperaram o aparelho celular e o contiveram até a chegada da polícia. Por fim, destacou que não chegou a ver o acusado portando faca, mas ouviu de terceiros que ele teria jogado uma faca após os gritos por socorro. (conforme termos da sentença).

No mesmo sentido são as declarações do policial que realizou a prisão em flagrante, o qual afirmou “
que receberam a demanda de um roubo via central e, ao chegarem no local, o acusado estava detido por populares. Que a vítima estava com uma bolsa de viagem, prestes a viajar. Que o acusado subtraiu o celular. Que foi comentado que o acusado portava uma faca, mas que ele teria se desfeito jogando para dentro do cemitério. Que não chegaram a encontrar a faca. Que a vitima reconheceu imediatamente o acusado
. (conforme termos da sentença).

Ora, pelo exame do arcabouço probatório dos autos, observa-se que foi ultimada a subtração patrimonial, com a inversão da posse, ainda que por período curto. O fato de ter havido a detenção do sujeito ativo, não obsta a consumação do delito, pois prescindível a posse mansa e pacífica do bem para que a consumação ocorra.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. (...).

1. No julgamento do
RESP n. 1499050/RJ
, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, anda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo. (...).
(STJ –
AgRg no AREsp 1792317 SP
2020/03/07829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.

1. Para a consumação do crime de roubo, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa pelo autor do fato. É suficiente a inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por pouco tempo; o que acontecera no caso em análise. (...).
(TJ/CE –
APR 0138469-20.2019.8.06.0001 CE
, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO (CORRÉU) - CRIMES DE ROUBOS (CONSUMADO E TENTADO) E DE RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO NARRADO NA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – REVISÃO DA FASE DOSIMÉTRICA - CAUSAS DE AUMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REDUÇÃO OPERADA – NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." Inexistindo fundamentação idônea para a aplicação das frações de 1/3 e 2/3, pelas duas causas de aumento de pena no delito de roubo, acolhe-se o pedido defensivo de redução, na esteira da Súmula n. 443 do STJ .

(TJ-MS - Apelação Criminal: 09168092720238120001 Campo Grande, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2024)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Entendo que não há que ser feita nenhuma correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa, no fato que o crime

houve violência real contra a pessoa, uma vez que o acusado chegou a travar luta corporal com a ofendida, empurrando-a ao chão e causando-lhe ferimentos nos braços e pernas”
,
o que justifica a elevar consideravelmente a reprovabilidade da conduta
”.

Verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, razão pela qual mantenho sua negativação.

No que diz respeito ao quantum aplicado pelo magistrado

A ponderação das circunstâncias judiciais do
art.
59
do
Código Penal
não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

O "quantum" a ser aplicado em cada circunstância negativa do art. 59 do CP varia conforme a gravidade do caso, mas a jurisprudência consolidada no Brasil sugere duas abordagens principais: o aumento de

1/6 da pena mínima em abstrato
para cada circunstância desfavorável, ou o aumento de

1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato
por circunstância. A fixação deve ser fundamentada de forma concreta e específica para cada circunstância.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável ou 1/8 entre .

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR DE ACRÉSCIMO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" ( AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). 2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Portanto, o quantum aplicado pelo magistrado de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão se encontra dentro do parâmetro estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo correção a ser feita, entretanto, no que diz respeito a pena de multa, considero que ela não fora proporcional ao quantum aplicado na pena restritiva de direito, o que aqui deve ser feita sua correção para
11 (onze) dias-multa, fixando a pena-base em de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase –
Presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CPB e a agravante da mutireincidência (art.61, I, do CPB)

In casu, o réu é multirreincidente, possuindo ao menos três condenações listadas pelo sentenciante a título de reincidência (0001179-27.2006.8.14.0070, 0000833-87.2005.8.14.0070 e 0000931-69.2009.8.14.0070). Dessa forma, não há de ser feito nenhum retoque em sede da decisão objurgada, uma vez que se utilizou de três condenações para estabelecer o fracionamento, agravando a pena em 1/6.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, vê-se que não ocorreu excessividade empregada, na medida em que está se falando de réu que atua de forma ilícita reiteradamente e com habitualidade, o que inadmite, por conseguinte, arguir eventual irregularidade no cômputo em exame. Muito pelo contrário, aliás, já que, em se tratando de réu marcadamente reincidente sua resposta deve ser adequada à sua realidade, o que melhor representa o princípio da individualização da pena.

Daí que, forte no princípio da individualização da pena, previsto no art.
5º
,
XLVI
, da
Constituição Federal
, o qual, segundo Guilherme de Souza Nucci (Manual de Direito Penal, 12ª ed., p. 365), impõe ao Estado-juiz o dever de estabelecer a pena exata e merecida para cada caso, não há como tratar o apelante como um simples agente que pratica seu primeiro delito, uma vez que, tal como anteriormente explanado, é multireincidente. Impossível, assim, falar-se em exagero no patamar utilizado, de modo que deve ser mantida a fração empregada na origem de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, além de 12 (doze) dias-multa.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar
apenas a pena
de
dias-multa
para
12 (doze) dias-multa
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025